Tribunal: TJSP
Processo: 0000372-82.2016.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES – MINISTÉRIO PÚBLICO OBJETIVA O RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL – NÃO ACOLHIMENTO – INFRAÇÕES PENAIS DENTRO DO MESMO CONTEXTO FÁTICO – MANUTENÇÃO DO CONCURSO FORMAL – PRECEDENTE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000372-82.2016.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JONATAS FELIX
ALVES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000372-82.2016.8.26.0617 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000372-82.2016.8.26.0617
Comarca de São José dos Campos
Apelante: Ministério Público
Apelado: Jonatas Felix Alves dos Santos
Voto no 24.324
RECEPTAÇÃO
E
CORRUPÇÃO
DE
MENORES

MINISTÉRIO
PÚBLICO
OBJETIVA
O
RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL NÃO
ACOLHIMENTO
INFRAÇÕES PENAIS DENTRO DO
MESMO CONTEXTO FÁTICO
MANUTENÇÃO DO
CONCURSO FORMAL PRECEDENTE RECURSO NÃO
PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta pelo Ministério
Público objetivando a reforma da r. sentença de fls. 266/272, que
condenou Jonatas Felix Alves dos Santos como incurso no art. 180,
caput, do Cód. Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do
Adolescente, em concurso formal de crimes (art. 70, CP), imponde-lhe
a pena privativa de liberdade de 01 ano e 02 meses de reclusão, a ser
cumprida inicialmente no regime aberto, além do pagamento de 10
dias-multa, com valor unitário mínimo.
Preenchidos os requisitos legais, a pena privativa de
liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes
em prestação de serviços à comunidade e multa no importe de 10
diárias com valor unitário mínimo.
O decisum transitou em julgado à Defesa (cf.
certidão, fl. 296).
Inconformado, o membro do Parquet recorre (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000372-82.2016.8.26.0617 -Voto no
3
283/286) objetivando a adoção do concurso material de crimes entre a
corrupção de menores e a receptação, adequando-se a reprimenda.
O recurso foi devidamente contrarrazoado (fls.
290/291).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do recurso (fls. 302/306).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia, “(...) entre 15 de junho e 2
de julho de 2016, no bairro São Judas, cidade e Comarca de São José dos
Campos, JONATAS FELIX ALVES DOS SANTOS (...) adquiriu, em
proveito próprio e alheio, por R$ 2 mil, o veículo FIAT/Palio, de placas
DBU-6799/Taubaté, avaliado em R$ 12 mil, que sabia ser produto de crime,
em prejuízo de Jailson Paulino dos Santos.
Consta, igualmente, que, nas mesmas condições de tempo
e lugar retrocitadas, JONATAS FELIX ALVES DOS SANTOS corrompeu o
adolescente Natanael Carlos da Silva, de 16 anos de idade, induzindo-o a
praticar e com ele praticando a infração penal de receptação” (fl. 185).
Segundo o apurado, “(...) o citado automóvel foi
subtraído a Jailson no dia 15 de junho de 2016, em Taubaté, com o registro
dos fatos apenas no COPOM da Polícia Militar (fls. 89).
Após o furto, o denunciado se uniu ao adolescente e o
induziu a praticar o crime de receptação, pois, junto com ele, cada qual
efetuando a entrega de R$ 1 mil, adquiriu-o de pessoa desconhecida e sem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000372-82.2016.8.26.0617 -Voto no
4
documento de porte obrigatório, a demonstrar seu conhecimento acerca da
origem espúria do bem.
No dia 2 de julho de 2016, na Rua Antônio Aleixo da
Silva, n.o 846, Jardim Satélite, nesta, policiais militares rumaram ao local em
razão de 'auto localizado'. Junto ao veículo encontraram o denunciado e o
menor, que admitiram sua compra, meio a meio, R$ 1 mil de cada” (fls.
185/186).
A materialidade delitiva está consubstanciada no
auto de prisão em flagrante (fls. 02/03), boletins de ocorrência (fls.
16/18 e 19/21), auto de exibição e apreensão (fl. 22), auto de entrega
(fls. 39/41), e demais elementos probatórios constantes nos autos.
No que tange à comprovação da autoria delitiva, de
igual modo, não há dúvida do envolvimento do apelado, sendo que a
r. sentença penal condenatória transitou em julgado para a defesa.
No ponto central da insurgência do Ministério
Público questiona-se o reconhecimento do concurso material de
crimes entre a corrupção de menores e a receptação.
Para tanto argumenta:
“Além da reiteração, anote-se que, com mais de uma ação,
o recorrido praticou dois crimes de espécies diferentes. Além de, em
comparsaria com o adolescente Natanel Carlos da Silva, adquirir o veículo
produto de crime, ele o corrompeu ao realizar conduta diversa, já que esta é
derivada de desígnio autônomo, com o momento consumativo diverso. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000372-82.2016.8.26.0617 -Voto no
5
simples fato de induzir, ou mesmo praticar o crime em concurso com o menor,
esgota o tipo do artigo 244-B do ECA.
Já induzido o adolescente pelo recorrido a praticar a
receptação em comparsaria, configurou-se o crime de corrupção em momento
anterior, e, posteriormente, de fato adquirindo o carro, meio a meio, esgotou-se
o tipo penal.
De se anotar que o crime de corrupção de menores é
formal, na esteira do enunciado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n.o
500), e a incidência do tipo penal se dá com o mero envolvimento de menor na
companhia do agente imputável, de sorte que prescindível qualquer
questionamento quanto ao dolo do agente. Por ter aquele delito o momento
consumativo diverso do patrimonial, como afirmado, deve-se adotar, ao final,
no processo dosimétrico da pena, o concurso material de infrações.
(...)
Portanto, o fato de ter o réu consumado, com desígnio
autônomo, o crime de corrupção de menores em momento diverso e anterior ao
da receptação, de rigor a aplicação do concurso material de delitos” (fls.
283/286).
De outro lado, a d. Procuradoria Geral de Justiça,
em seu parecer, foi contrária à pretensão do Promotor de Justiça
oficiante:
“Respeitado o entendimento do dedicado Promotor de
Justiça, estamos que não lhe assiste razão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000372-82.2016.8.26.0617 -Voto no
6
Colhe-se dos autos que, juntos, Jonatas Félix e o
adolescente Natanael compraram o veículo, por preço irrisório e sem
documentos, sabendo, pois, de sua origem ilícita. Ao praticar a infração penal
em concurso com o inimputável, contribuiu o réu para a sua corrupção. É
dizer, no mesmo contexto fático, Jonatas infringiu o disposto no art. 180,
caput, do Código Penal, e no art. 244-B, da Lei no 8.069/90. Quem, mediante
uma única conduta, prática dois ou mais crimes, idênticos ou não, incide na
figura do concurso forma” (fls. 302/306).
De rigor a manutenção do concurso formal (art. 70,
CP) entre a receptação e a corrupção de menores quando praticados
em um mesmo contexto fático, nesse sentido:
Em
conformidade
com
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser
reconhecido o concurso formal entre os delitos de roubo e
corrupção de menores (art. 70, primeira parte, do CP) na
hipótese em que, mediante uma única ação, o réu praticou
ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado
em razão da prática do delito patrimonial (HC n.
411.722/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma, DJe 26/2/2018)1
Quanto ao cálculo penal não há reparos a incidir,
pois fixado no mínimo legal para cada crime (01 ano de reclusão) e, ao
1 STJ Resp 1.719.489 Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR julg. 23/08/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000372-82.2016.8.26.0617 -Voto no
7
final, com o recrudescimento de 1/6 por serem duas as infrações, a
pena privativa de liberdade foi tornada definitiva em 01 ano e 02
meses de reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa, no piso.
Mantenho, ainda, o regime inicial aberto e a
substituição da carcerária por restritivas de direitos nos moldes da r.
sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
AMARO THOMÉ
Relator